Tribunal: TJDFT
Processo: 0748736-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748736-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN COOKIES FRQ LTDA AGRAVADO: AUGUSTO HENRIQUE VALES CECILIO, LEONILDES VALES PEREIRA, HAVEN COOKIES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por American Cookies Frq Ltda em face da r. decisão (ID 254328413, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, ajuizada em desfavor de Augusto Henrique Vales Cecilio, Leonildes Vales Pereira e Haven Cookies Ltda., indeferiu pedido de tutela antecipada com o objetivo de retomar o acesso da “conta da rede social Instagram, originalmente denominada "@americancookiesgama" (e/ou "amcookies.gama") e atualmente utilizada sob o nome "Haven Cookies", no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”. Afirma que os Agravados se apropriaram indevidamente do ativo digital da Agravante, qual seja, a conta de Instagram "@americancookiesgama" e os respectivos seguidores da marca. Para isso, os Agravados converteram a conta/perfil para a marca concorrente - "Haven Cookies" -, se apropriando dos seguidores da "American Cookies". Além disso, se instalaram no mesmo ponto comercial da antiga franquia, com a utilização de idênticos layout, projeto arquitetônico e mobiliário, o que viola cláusulas de não concorrência. Sustenta que há ata notarial, certificando que o login do usuário @amcookies.gama, vinculado à Agravante, remete a uma tela de recuperação de conta, e nesta ficou comprovado que o nome da conta havia sido alterado para "Haven Cookies". Em seguida, ao tentar recuperar o perfil/conta, observou que o novo nome exibido era o da marca "Haven Cookies.". Requer antecipação da tutela recursal para condenar os Réus na obrigação de entregarem “os dados de acesso (login e senha) da conta da rede social Instagram, originalmente denominada "@americancookiesgama" (e/ou "amcookies.gama") e atualmente utilizada sob o nome "Haven Cookies", no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e se abstenham imediatamente de utilizar qualquer elemento da identidade visual da Agravante, incluindo layout da loja, cores, e demais componentes do trade dress, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”. Preparo recolhido (ID 78100836). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. A Agravante, franqueadora American Cookies Ltda, em 15/8/2023, firmou contrato de franquia com AMC Gama Ltda (franqueada), tendo como sócios operadores Augusto Henrique Vales Cecílio e Leonildes Vales Pereira, pelo prazo de cinco anos, com a unidade franqueada localizada no Condomínio Flex Gama (ID 251251841). A Agravante assevera que o contrato foi rescindido, mas não foram juntados os termos da rescisão. Quanto ao uso das redes sociais no contrato de franquia firmado entre as partes, assim ficou estipulado: “16.7. O FRANQUEADO não tem autorização para possuir site próprio na internet e somente poderá valer-se de perfis em redes sociais (especial, mas não limitadamente, Facebook®, Instagram®, Twitter, YouTube, Tik Tok, Linkedin, Club House, Kwai, Gettr, Pinterest, Snapchat, Tumblr etc), que façam menção à MARCA da FRANQUEADORA, nos termos estabelecidos pela FRANQUEADORA, sob pena de rescisão do CONTRATO e aplicação das multas e penalidades aqui previstas. 16.7.1. Os perfis em redes sociais serão criados pela FRANQUEADORA que permitirá que o FRANQUEADO atue como operador do mesmo, podendo impulsionar, realizar ações e publicações, bem como postar e interagir com usuários, tudo nos termos e conforme o padrão que vier a ser estabelecido pela FRANQUEADORA, por meio de seu Branding Book e/ou comunicados que venham a ser expedidos. 16.7.2. O FRANQUEADO não poderá, em hipótese alguma, alterar senha e acesso ao perfil da UNIDADE FRANQEUADA que será de propriedade exclusiva da FRANQUEADORA. 16.7.3. Caso o FRANQUEADO assim deseje a FRANQUEADORA poderá administrar o perfil da UNIDADE FRANQUEADA diretamente. (...) 19.2. Durante a vigência deste CONTRATO e mesmo após, durante um período de 2 (dois) anos, o FRANQUEADO compromete-se, por si e por seus sócios e familiares, empregados e prepostos, a não participar, direta ou indiretamente, em qualquer estabelecimento comercial ou sociedade que por semelhança, operação, administração, local ou marca seja concorrente das unidades próprias e franqueadas e/ou com o SISTEMA da FRANQUEADORA ou que possa vir a confundir os consumidores, no território nacional ou no exterior e nem explorar direta ou indiretamente (mediante locação ou sublocação) o local em que funcionava a UNIDADE FRANQUEADA para fins de concorrência com a FRANQUEADORA, sob pena do pagamento de uma multa no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos.” (grifou-se) A partir da Ata Notarial juntada pela Agravante é possível comprovar a dinâmica de apoderamento do domínio/conta pelos Agravados (ID 251251839, na origem). Na plataforma eletrônica Instagram, a Agravante utiliza o nome do usuário de propriedade dela, qual seja, “amcookies.gama”, mas, após digitar a respectiva senha, não consegue acessar o perfil/conta, oportunidade em que lhe aparece a mensagem de que a conta deve ser recuperada, porém, com a utilização de outra senha. Em seguida, ao escolher essa opção de novo acesso, é direcionada para uma página eletrônica com opções de e-mails e telefones de segurança, para certificar que se trata do mesmo usuário vinculado ao login, possibilitando, assim, que o dono do perfil altere a senha, e não um terceiro. Contudo, o nome da conta que aparece para ser recuperada não é o American Cookies (Gama), mas, sim, “Haven Cookies”. Diante desse contexto, infere-se que, após o término do contrato de franquia firmado entre as partes, os Agravados, que detinham o login e a senha do perfil/conta da Agravante, alteraram a senha de acesso à conta dela, sem informá-la, bem como a foto do perfil, nele inserindo a marca de empresa do ramo de venda de cookies diversa da Franqueadora, qual seja, “Haven Cookies”, apropriando-se dos seguidores da marca “American Cookies”. Em consulta informal ao perfil “Haven Cookies” na plataforma Instagram, cujo endereço da loja física é o mesmo indicado no contrato de franquia anteriormente firmado entre a Agravante e os Agravados, qual seja, Condomínio Flex Gama, observa-se que a empresa se dedica ao comércio de “cookies”, atua no mesmo ramo comercial da Franqueadora e, ao tempo desta decisão, contava com 3.134 (três mil cento e trinta e quatro) seguidores. Desse modo, viável reconhecer a plausibilidade do direito e o periculum in mora, pela perpetuação das ilegalidades narradas pela recorrente, a exemplo da violação aos direitos de propriedade intelectual e material. Quanto à utilização de elementos de identidade visual da Agravante e da violação das cláusulas de não concorrência, a questão demanda instauração do contraditório. Assim, defiro, em parte, o requerimento de antecipação da tutela recursal, para imputar aos Agravados a obrigação de fornecerem à Agravante os dados de acesso (login e senha) da conta da rede social Instagram, originalmente denominada "@americancookiesgama" ou "amcookies.gama"; no prazo de 72 (setenta e duas horas) da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator